Tribunal: TJDFT
Processo: 0721947-47.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DENÚNCIA. INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL.
1. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil.
2. A Lei Maior criou a indenização por danos morais, determinando que a reparação há de fundamentar-se na violação da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas. Essa a lição do inciso X do artigo 5o da Carta Magna.
3. O dano moral é aquele que malfere a honra objetiva, ou seja, aquela que os outros têm sobre aquele indivíduo, a opinião social, moral, profissional ou religiosa, ou a honra subjetiva, que é a opinião que o indivíduo tem de si próprio.
4. O fato de o nome constar em denúncia para apuração de suposta fraude em estágio supervisionado em curso de enfermagem, não ampara pleito de reparação de danos, pois é certo que tal circunstância, por si só, não causa prejuízo de ordem moral.
5. A intimação para prestar esclarecimentos em conselho profissional para apuração de fatos não acarreta lesão extrapatrimonial.
6. Recurso não provido.